Tribunal: TJSP
Processo: 9000105-81.2022.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE - DESOBEDIÊNCIA - Pleitos de absolvição e de desclassificação da falta grave para outra de natureza média - Descabimento - Depoimentos dos agentes de segurança, ouvidos no procedimento administrativo, que gozam de presunção de veracidade - Falta grave caracterizada - Conduta do sentenciado que se subsume perfeitamente àquela prevista no artigo 50, inciso VI,

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE - DESOBEDIÊNCIA - Pleitos de absolvição e de desclassificação da falta grave para outra de natureza média - Descabimento - Depoimentos dos agentes de segurança, ouvidos no procedimento administrativo, que gozam de presunção de veracidade - Falta grave caracterizada - Conduta do sentenciado que se subsume perfeitamente àquela prevista no artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, incisos II e V, da LEP - Decisão que determina a fixação da falta como de natureza grave e perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos conservada - Recurso não provido.